Tribunal: CARF
Processo: 10640.909480/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.909480/2019-11
RESOLUÇÃO
3302-002.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.863, de 21 de agosto de 2024, prolatada no julgamento do processo 10640.909481/2019-57,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito da Cofins não-
cumulativa mercado interno, relativo ao 1o Trimestre de 2018.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909480/2019-11
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS.
MÁQUINAS EMPREGADAS NO PROCESSO INDUSTRIAL. DEPRECIAÇÃO.
A aquisição de partes ou peças empregadas nos serviços de manutenção de
equipamentos industriais também devem se submeter à sistemática da
depreciação como ocorre com as edificações em, conforme disposto no art. 3o,
§1o, III, tanto da Lei no 10.637, de 2002, quanto da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Improcedente o pedido de tomada de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre pagamentos de despesas de frete
de produto acabado entre estabelecimentos da própria empresa, pois não se trata
de insumo para a produção nem de frete na venda de mercadoria.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
A legislação prevê penas a tomada de créditos da não cumulatividade sobre a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da empresa, não sendo
considerados, deste modo, os valores pagos a título de juros por atraso, taxas de
distribuição ou de iluminação pública, dentre outros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
As declarações e direitos pleiteados pela interessada devem se respaldar por meio
de documentação hábil, correta e idônea que efetivamente demonstre o direito
alegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909480/2019-11
3
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou o presente
Recurso Voluntário solicitando:
“Por todo o exposto, a LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
requer o conhecimento e provimento do seu Recurso Voluntário reformando-se o
Acórdão da DRJ06, para que seja integralmente reconhecido o direito creditório
pleiteado pela empresa e consequentemente homologadas eventuais compensações.
Caso se entenda não estarem devidamente comprovadas todas as alegações da
Recorrente, requer seja determinada a baixa dos autos em diligência,
oportunizando à Empresa a apresentação de outros esclarecimentos e/ou
documentos que se entender necessários, em respeito ao princípio da verdade
material.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recorrente se insurge contra o acórdão da DRJ, contestando as decisões sobre
todas as matérias analisadas, dentre as quais aquela que manteve as glosas de
crédito sobre “serviços de frete na captação do leite”, com base nos seguintes
argumentos, em apertada síntese:
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o acórdão recorrido entendeu
estar correta a reclassificação para o crédito presumido, destacando que “se um
bem adquirido não gera crédito ou só gera crédito presumido e a base de cálculo
desse crédito é o custo de aquisição, o frete pago nessa aquisição também não vai
gerar nenhum crédito ou só vai gerar o crédito presumido, conforme o caso”.
Essa reclassificação dos créditos básicos para presumidos, contudo, não merece ser
mantida, devendo ser restaurados os créditos inicialmente apurados pela
Recorrente.
Isso porque, ao contrário do que afirmado no Relatório Fiscal, a despesa com o
transporte pago na captação do leite possui natureza diversa, formalizada por meio
de nota fiscal própria, cuja operação suporta a incidência integral do PIS e da
COFINS. Ou seja, o transporte é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que
vendeu o insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909480/2019-11
4
serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo
transportador e, portanto, tributado.
Nesse sentido, cabe mencionar que os fretes cujos créditos de PIS e COFINS foram
glosados foram contratados pela Recorrente de pessoas jurídicas que, por expressa
previsão legal, estão sujeitas ao recolhimento de PIS e COFINS sobre o total das
receitas auferidas no mês.
É evidente, portanto, que o transporte pago pela Laticínios Porto Alegre na
captação do leite in natura trata-se de operação que suporta a incidência integral
do PIS e da COFINS, haja vista que os valores referentes à prestação do serviço
serão incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo transportador.
Essa operação de frete, portanto, que, como visto, é autônoma e formalizada por
meio de nota fiscal própria e em relação à qual houve a incidência integral de PIS e
COFINS, por óbvio tem o condão de gerar crédito básico das contribuições, em
atenção à não cumulatividade que envolve os tributos.
Especificamente sobre essa matéria, houve dúvida do Colegiado quanto à
possibilidade de concessão do crédito, em razão dos requisitos exigidos pela
recém-publicada Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão
de 20/06/2024 (vigência em 27/06/2024):
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Como se verifica a partir da leitura da súmula, para o aproveitamento destes
créditos é necessário o atendimento a duas condições cumulativas: (i) estes
serviços de frete devem estar registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos e (ii) devem ter sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
O recorrente utiliza como fundamento do seu pedido justamente estas alegações:
de que o frete foi tributado pelas contribuições e foi adquirido de forma
autônoma em relação aos insumos objeto do transporte. Tais condições,
portanto, precisam ser atestadas pela Autoridade Tributária, tendo em vista que,
à época da fiscalização, não havia a possibilidade deste creditamento, mesmo
quando existentes essas condições.
Apesar da súmula não tratar especificamente da reclassificação de créditos
integrais sobre frete para créditos presumidos, como ocorreu no presente caso, o
raciocínio utilizado é o mesmo: se atendidos os requisitos, o crédito deve ser
integral, e não ser apurado com base nas alíquotas reduzidas dos créditos
presumidos.
A consolidação desta interpretação através de súmula do CARF impõe que seja
verificado, em diligência, o atendimento a estes requisitos, em especial porque
tanto o recorrente quanto a Receita Federal não apresentaram elementos que
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.909480/2019-11
5
pudessem firmar essa convicção nos conselheiros. Sendo uma súmula recente,
entendeu o Colegiado pela necessidade de que tais questões fossem devidamente
esclarecidas.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para
que a Unidade Preparadora da Secretaria da Receita Federal:
(i) intime o contribuinte a comprovar, com sua escrita contábil-fiscal, que estes
serviços de frete foram registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos;
(ii) intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais referentes a estes serviços de
frete, para que seja verificado se dão suporte aos registros em sua escrituração
contábil-fiscal, bem como para comprovar que estes fretes foram efetivamente
tributados pelas contribuições; e
(iii) caso atendidos os dois requisitos previstos na súmula, quantifique o valor desse
direito creditório em Relatório Fiscal, apurando a diferença entre o crédito integral
e o crédito presumido concedido após a reclassificação.
A Receita Federal fica cientificada de que a recusa no cumprimento da diligência
ou seu cumprimento de forma deficiente implicará em presumir-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo recorrente. A Autoridade Tributária poderá
solicitar do contribuinte todas as informações e documentos que julgar
necessários para o fiel cumprimento desta diligência, bem como apresentar
esclarecimentos adicionais que entender relevantes para a solução da lide.
A Unidade Preparadora da Receita Federal deverá, ainda, providenciar a ciência
do contribuinte sobre o Relatório Fiscal e todos os demais documentos
produzidos nesta diligência, conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua
manifestação e, esgotado este prazo, encaminhar o presente processo de volta ao
CARF para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1184
DF CARF MF
Original